Tribunal: STF
Processo: Rcl 41812
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, que teria usurpado a competência desta Corte Suprema.
    A parte reclamante narra, em síntese, o seguinte: 
    “A presente reclamação constitucional volta-se contra o v. acórdão prolatado pela C. Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, usurpando a competência desse Excelso Supremo Tribunal Federal, negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo RECLAMANTE. 
    Referido Agravo decorre do Mandado de Segurança impetrado pelo RECLAMANTE, em face do ato coator perpetrado pelo D. Juízo da 1ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Uruguaiana/RS, consubstanciado na consolidação de multa diária por meio de arresto, com bloqueio de R$ 9.049.841,48 (nove milhões, quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e oito centavos). A imposição de referida penalidade estaria justificada pelo pretenso descumprimento de ordem judicial, proferida em sede de investigação criminal, em que se buscaram informações sobre usuários registrados no WhatsApp (doc. 3). 
    Contudo, diante do v. acórdão prolatado pela C. 8ª Turma do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que denegou a segurança pleiteada (doc. 4), o RECLAMANTE interpôs Recurso Ordinário Constitucional (doc. 5). 
    Em sede de exame de admissibilidade, D. Ministro Relator Felix Fisher proferiu r. decisão monocrática, na qual rejeitou as teses de mérito e negou provimento ao recurso (doc. 6), o que ensejou a interposição de agravo, para que a matéria debatida fosse levada ao colegiado daquela Egrégia Corte (doc. 7). 
    No entanto, a Colenda 5ª Turma do E. Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo (doc. 8), remanescendo inalterado o v. acórdão, mesmo após a oposição de embargos declaratórios (doc. 9). 
    Em face disso, o ora RECLAMANTE interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição da República, apontando a ocorrência de violação direta às garantias: (i) de acesso à jurisdição (art. 5º, inc. XXXV); (ii) do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, incs. LIV e LV) (iii) da motivação dos atos jurisdicionais (art. 93, inc. IX) (iv) da legalidade e garantia à propriedade (art. 5º, II e XXII, e art. 243); (v) da proporcionalidade e razoabilidade (art. 5º, § 2º) e (vi) do Ne Bis in Idem (art. 5, II e LIV, e §2º) (doc. 10). 
    Em seguida, a Exma. Ministra Vice Presidente do E. Superior Tribunal de Justiça, ao realizar o exame de admissibilidade, negou seguimento ao apelo extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, por entender ausente a repercussão geral quanto às ofensas aos princípios e garantias constitucionais (doc. 11). Diante dessa r. decisão, foi interposto agravo, com fundamento no artigo 1.030, § 2°, do mesmo diploma legal (doc. 12). 
    Em clara usurpação de competência dessa C. Corte Constitucional, ao apreciar o recurso interposto, a C. Corte Especial concluiu não haver repercussão geral na discussão suscitada pelo RECLAMANTE, motivo pelo qual negou provimento ao Agravo Interno (doc. 13 – ‘ACÓRDÃO RECLAMADO’). 
    Assim, com objetivo de sanar as omissões contidas no v. acórdão, o RECLAMANTE opôs embargos de declaração (doc. 14), os quais foram incluídos em pauta para a sessão virtual do dia 17 de junho de 2020, com término previsto para o dia 23 de junho de 2020, perante esta Colenda Corte Especial. 
    Diante de tal providência, o ora RECLAMANTE apresentou pedido de suspensão do julgamento, em razão de questão prejudicial ao mérito daquela demanda, decorrente dos julgamentos em andamento da ADPF nº 403 e na ADI nº 5527, por essa Suprema Corte (doc. 15). 
    Novamente, em clara usurpação de competência, a Exma. Ministra Vice Presidente indeferiu o pleito formulado e manteve o julgamento ora pautado. (doc. 16)” (págs. 2-3 da inicial).
    Nesse contexto, aduz que 
    “[a] ordem judicial, que desencadeou a impetração do mandado de segurança e, consequentemente, o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional, envolve a quebra de sigilo de dados de usuários do aplicativo WhatsApp. Foi com base no suposto descumprimento de ordens de fornecimento de dados e informações que se impuseram sanções ao RECLAMANTE. 
    Ao longo das razões mandamentais, o RECLAMANTE sustentou a impossibilidade técnica para cumprimento da ordem – obstada pela existência de criptografia -, assim como a infundada exigência de criação de recursos de descriptografia, cuja necessidade e eficácia estão em discussão perante esse Egrégio Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 403 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5527.
    […]
    Diante da evidente identidade entre os objetos das referidas ações constitucionais e o quanto demandado nos autos do Recurso Ordinário n° 60907, que deu origem à presente reclamação constitucional, necessário se faz a suspensão do julgamento dos embargos declaratórios ora pautados perante a C. Corte Especial” (págs. 7-8 da inicial).
    Afirma, ainda, que
    “a configuração do Recurso Extraordinário como sujeito ao artigo 1.030, do Código de Processo Civil é, com o devido acatamento, equivocada, sendo certo que a análise das razões recursais e da decisão que negou seguimento não levam a outra conclusão senão a sujeição do recurso ao artigo 1.042, do Código de Processo Civil.
    Isso porque o RECLAMANTE interpôs o único recurso cabível contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, qual seja, o agravo interno, cujo provimento foi negado, ficando, portanto, esgotada a jurisdição daquela Corte. 
    A usurpação de competência resta configurada, pois, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, o E. Superior Tribunal de Justiça acabou inviabilizado o acesso ao Supremo Tribunal Federal, opção que apenas seria viável por meio do Agravo em Recurso Extraordinário, incabível na situação processual que se encontra o RECLAMANTE” (págs. 9-10 da inicial).
    Fundamenta a necessidade de concessão de medida liminar, nos seguintes termos:
    “De um lado, o fumus boni iuris decorre da flagrante usurpação da competência exclusiva desse Excelso Supremo Tribunal Federal, que é claramente definida pela Constituição da República, em seu artigo 102, III, e pelo Código de Processo Civil, o qual atribui à Excelsa Corte, em caráter exclusivo, o processamento e julgamento do recurso extraordinário. 
    De outro lado, o periculum in mora exsurge, particularmente, evidente. Isso porque os Embargos Declaratórios opostos pelo ora RECLAMANTE foram incluídos em pauta para a sessão virtual já iniciada em 17 de junho de 2020, com término previsto para o dia 23 de junho de 2020.
    Na hipótese de a medida liminar não ser concedida – o que se admite a título meramente argumentativo –, o prejuízo ao RECLAMANTE será enorme, na medida em que, caso rejeitados os embargos declaratórios, não remanescerá o direito à interposição de nova medida recursal, restando obstada, em definitivo, a apreciação da matéria em debate por esse Excelso Supremo Tribunal Federal.
    Ademais, o encerramento do julgamento perante o C. Superior Tribunal de Justiça traz claro risco de decisões conflitantes, em prejuízo de todo o sistema judiciário. Isso porque esse E. Tribunal já iniciou a apreciação de duas ações constitucionais sobre a mesma matéria, sendo certo que os votos proferidos até o momento corroboram o entendimento do RECLAMANTE, reconhecendo a constitucionalidade do uso de criptografia e, consequentemente, a impossibilidade de sanção aos aplicativos que fazem uso dessa ferramenta” (págs. 12-13 da inicial).
    Ao final, requer:
    “(i) em sede liminar, a suspensão do julgamento dos Embargos Declaratórios opostos nos autos do Recurso em Mandado de Segurança nº 60.907, em trâmite perante a C. Corte Especial do E. Superior Tribunal de Justiça, obstando, via de consequência, a realização do julgamento dos aclaratórios e de quaisquer outros atos subsequentes, até a conclusão dos julgamentos da ADPF nº 403 e da ADI nº 5527 e, subsidiariamente, até o julgamento final desta medida judicial; 
    (ii) ao final, a cassação do v. acórdão reclamado, exarada nos autos do Recurso em Mandado de Segurança nº 60.907, para o fim de imediata remessa a esse E. Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo interno contra a negativa de seguimento à parte do apelo excepcional” (págs. 13-14 da inicial).
    É o relatório. Decido.
    Consigno que deixei de ouvir a Procuradoria-Geral da República uma vez que há jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte sobre a matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3°, da Constituição Federal, tem cabimento nas hipóteses de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência à súmula vinculante ou de descumprimento de decisão desta Corte com efeito vinculante. 
    Ademais, é pacífico o entendimento no sentido de que a competência originária do STF submete-se a regime de direito estrito, estando delimitada, em rol taxativo, previsto no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, cito a ementa do seguinte precedente:
    “[...] A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. 
    - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional - e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida - não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em numerus clausus, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes. [...]” (Pet 1.738-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno). 
    Contudo, da mera leitura da inicial, percebe-se que o pedido não preenche nenhuma das hipóteses autorizadoras da reclamação. 
    Por oportuno, transcrevo trechos do voto da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, do STJ, relatora do ato atacado:
    “Consoante entendimento consolidado do Pretório Excelso, a teor do disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, as decisões judiciais devem ser motivadas, mesmo que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos. 
    No julgamento de Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 791.292/PE foi reafirmada a jurisprudência da Corte, tendo sido reconhecida repercussão geral no sentido de que ‘o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.’ (Tema 339/STF). 
    A ementa do referido aresto foi assim sintetizada: 
    […]
    Dessarte, no exame acerca da conformidade do acórdão deste Superior Tribunal de Justiça com a referida tese firmada pela Corte Suprema sob o regime de repercussão geral, deve-se analisar se foi utilizada fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia ou se, ausente de motivação o julgado, ficou caracterizada ofensa ao princípio constitucional da obrigatoriedade da motivação das decisões judiciais. 
    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 
    […]
    Na espécie, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, impugnado no recurso extraordinário, está de acordo com a orientação do Excelso Pretório, pois foram devidamente explicitadas razões suficientes para o colegiado negar provimento ao agravo regimental no recurso em mandado de segurança. A propósito, cumpre transcrever trechos da fundamentação do aresto (fls. 785/801): 
    […]
    Desse modo, tendo sido suficientemente fundamentado, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento da Corte Suprema em repercussão geral (Tema 339/STF). 
    Posto isso, em relação à suposta violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, conforme já ressaltado na decisão agravada, é uníssona a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional a questão da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, se dependente de prévia violação de normas infraconstitucionais, como é o caso dos autos, que trata de regras técnicas de admissibilidade recursal. 
    Nesse sentido, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT, o Plenário do Excelso Pretório concluiu pela ausência de repercussão geral do referido tema (Tema 660/STF), em acórdão sintetizado nos termos abaixo: 
    […]
    Por fim, relativamente à suscitada ofensa ao art. 5º, incisos II e XXII, e § 2º, bem como ao art. 243, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, no presente caso, extrai-se dos autos que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que afirmou a ausência de preenchimento dos pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impediu, por consequência, a análise do mérito recursal.
    De fato, ao que se tem, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo regimental em razão da deficiência da impugnação recursal que não refutou, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida, aplicando o enunciado n. 182 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 
    E, segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.365 RG/MG, sob a sistemática da Repercussão Geral, ‘a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral’ (Tema 181/STF). 
    Confira-se, por oportuno, a ementa do aludido aresto: 
    […]
    Desse modo, conforme já ressaltado na decisão ora agravada, tendo em vista que o acórdão impugnado no recurso extraordinário não ultrapassou o juízo de admissibilidade, não há repercussão geral na espécie, tendo incidência, efetivamente, o Tema 181/STF. 
    E, por consequência da não análise do mérito pelo Superior Tribunal de Justiça, fica também inviabilizado o exame das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, relacionadas à apontada ofensa ao art. 5º, incisos II e XXII, e § 2º, bem como ao art. 243, parágrafo único, ambos da Constituição Federal. 
    Note-se ainda que, se o Superior Tribunal de Justiça não adentrou no mérito, é aplicável o Tema 181, mesmo se a parte recorrente não discute requisitos de admissibilidade, pois estes foram adotados como motivação do julgado impugnado no recurso extraordinário e deveriam ser infirmados. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (documento eletrônico 19; grifos no original). 
    Com efeito, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte Superior, que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, verbis:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I – negar seguimento: 
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;[...]”.
    Ademais, conforme dispõe o art. 1.042 do CPC, cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, como ocorreu no caso dos autos.
    Vê-se que nenhum dos dois artigos prevê a possibilidade de análise, pelo Supremo Tribunal Federal, de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual esta Corte não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
    Por conseguinte, o Tribunal reclamado não incorreu em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte.
    Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes desta Corte, proferidos em reclamações movidas pela mesma parte reclamante: Rcl 37.262/RS, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; Rcl 34.687/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; e Rcl 35.117/SC, de minha relatoria.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator